Tribunal: TJSP
Processo: 2141690-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – FARMÁCIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – Incidente próprio referente à chamada "trava bancária" – Decisão que considerou que os recebíveis não performados, cedidos fiduciariamente pela recuperanda às diversas casas bancárias, não estão sujeitos à recuperação judicial (art. 49, §3o, da LREF), relegando a discussão sobre a concursalidade para incidente

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – FARMÁCIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – Incidente próprio referente à chamada "trava bancária" – Decisão que considerou que os recebíveis não performados, cedidos fiduciariamente pela recuperanda às diversas casas bancárias, não estão sujeitos à recuperação judicial (art. 49, §3o, da LREF), relegando a discussão sobre a concursalidade para incidente próprio – Além disso, diante da consideração de que são essenciais para o processo de soerguimento, acolheu proposta do Administrador Judicial para determinar a limitação das retenções relativas às cessões fiduciárias de recebíveis futuros em até 5% (cinco por cento) da Receita Líquida de vendas, até o limite da margem operacional positiva no período, de modo a garantir a manutenção das atividades empresariais, com apropriação dos custos e despesas operacionais, devendo os valores das retenções ser direcionados proporcionalmente às instituições financeiras – Insurgência das instituições financeiras – Acolhimento – Julgamento conjunto dos agravos de instrumento no 2141433-21.2024.8.26.0000, 2141690-46.2024.8.26.0000, 2147081-79.2024.8.26.0000 e 2149054-69.2024.8.26.0000.
Preliminar de intempestividade – Rejeição – O CPC é aplicável, no que couber, aos procedimentos previstos na Lei de Recuperação Judicial e Falências - Contagem de prazos de natureza processual, especialmente os recursais, que deve ser feita em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC – Prazos de natureza material que devem ser contados em dias corridos - Exegese do art. 189, §1o, I, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020 - Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça - RECURSOS CONHECIDOS.
Mérito recursal - Inexistência de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC, eis que a ausência de manifestação do Banco Safra não acarretou prejuízo ao contraditório, o qual está sendo exercido no momento da interposição do presente recurso - Alegada contradição que se refere apenas à contrariedade entre o entendimento do "decisum" e o convencimento da parte - Cessão fiduciária de recebíveis (Trava bancária) - Constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação, não se sujeitando a qualquer condição suspensiva, razão pela qual, desde então, é plenamente válida e eficaz entre as partes - Entendimento recentemente consolidado pelo Grupo Reservado de Direito Empresarial, em reunião realizada em 10.12.2024, na qual fora aprovado o enunciado XXIV, segundo o qual "Os recebíveis cedidos fiduciariamente em garantia, performados e a performar, não se submetem aos efeitos do processo recuperacional" - Insustentável, portanto, a distinção entre os créditos "performados" ou "a performar" no momento em que distribuído o pedido de recuperação judicial, que não descaracteriza a garantia fiduciária dos recebíveis futuros - Crédito de titularidade da instituição financeira que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial – Inteligência do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/05 - Inexistência de fundamento legal a sustentar a restituição das amortizações realizadas em conta bancária da recuperanda (ou eventual abstenção de retenção de valores) - Cobrança do débito pela instituição financeira que não se sujeita a qualquer óbice, não havendo que se admitir a devolução de valores amortizados/bloqueados diretamente à recuperanda - Direitos creditórios cedidos fiduciariamente em garantia que não podem ser considerados bens de capital essenciais às atividades do devedor, não se suspendendo durante o "stay period" - Inaplicabilidade do princípio da preservação da empresa - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal - Inexistência de impedimento para a cobrança regular do débito pela instituição financeira, razão pela qual, e preservado o entendimento pessoal deste Relator, não se justifica a limitação das retenções das cessões fiduciárias de recebíveis futuros - Decisão parcialmente reformada para o fim de para afastar as limitações às garantias fiduciárias, autorizar o levantamento dos depósitos judiciais pelas agravantes, afastar ordens de depósito e multas impostas às instituições financeiras, e garantir o direito de retenção e amortização de valores legitimamente outorgados - RECURSOS PROVIDOS.